Tribunal: TJES
Processo: 5008130-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008130-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAIS BONE MANTOVANELLI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. OMISSÃO E FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 325 DA TNU. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-moradia, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa de residência médica percebida pela autora durante o período de março de 2021 a fevereiro de 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a obrigatoriedade do fornecimento de moradia ao médico residente pelo Estado; (ii) a possibilidade de conversão da obrigação in natura em pecúnia diante da omissão estatal e falta de regulamentação; e (iii) a adequação do percentual fixado em 30%.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 (com redação dada pela Lei nº 12.514/2011) impõe às instituições de saúde o dever de oferecer moradia aos residentes durante todo o programa. 2. A ausência de regulamentação administrativa local ou a inexistência de alojamento nas dependências hospitalares não exime o Estado do cumprimento do comando legal, autorizando a conversão do benefício em indenização pecuniária. 3. O Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização (Tema 325) consolidaram o entendimento de que o auxílio é devido independentemente de prova de gastos com aluguel, sendo o percentual de 30% sobre o valor da bolsa considerado parâmetro razoável e proporcional para garantir o resultado prático equivalente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por THAIS BONE MANTOVANELLI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora narra ter cursado o Programa de Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) no período de março de 2021 a fevereiro de 2024, sem que lhe fosse ofertada moradia ou auxílio correspondente, conforme previsto em lei federal. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização de 30% sobre o valor das bolsas recebidas.

Em sede de contestação, o Estado sustentou a ausência de direito ao benefício por falta de regulamentação estadual e previsão orçamentária, invocando o princípio da legalidade estrita e da separação de poderes. Argumentou, ainda, que a condenação geraria enriquecimento sem causa.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento do percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal de residência, desde o início do programa até sua finalização, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado, reiterando as teses da defesa e pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por THAIS BONE MANTOVANELLI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora narra ter cursado o Programa de Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) no período de março de 2021 a fevereiro de 2024, sem que lhe fosse ofertada moradia ou auxílio correspondente, conforme previsto em lei federal. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização de 30% sobre o valor das bolsas recebidas.

Em sede de contestação, o Estado sustentou a ausência de direito ao benefício por falta de regulamentação estadual e previsão orçamentária, invocando o princípio da legalidade estrita e da separação de poderes. Argumentou, ainda, que a condenação geraria enriquecimento sem causa.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento do percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal de residência, desde o início do programa até sua finalização, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado, reiterando as teses da defesa e pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos. A questão de fundo gira em torno da obrigatoriedade de as instituições de saúde fornecerem moradia aos médicos residentes, conforme disciplina o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que a obrigação de fornecer moradia e alimentação aos médicos residentes é dever legal e peremptório. Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrente não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal. A impossibilidade de prestação da tutela específica ou a inércia da administração em regulamentar o benefício autorizam a sua conversão em perdas e danos. Nesse sentido, destaca-se o precedente do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 4º, § 4º, da Lei n. 6.932/81 prevê que "as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência".

2. No caso dos autos, a parte agravada cursou a residência médica entre 1/3/2019 e 28/2/2022.

3. Diante dessa previsão legal, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário frente à inércia do Poder Público, "na impossibilidade de tutela específica, é dado ao Poder Judiciário determinar medidas que garantam um resultado prático equivalente - ou mesmo se que converta a obrigação em perdas e danos" (REsp n. 813.408/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/6/2009).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 3.617/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Recentemente, a Turma Nacional de Uniformização, no Tema 325, fixou a seguinte tese: "Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do § 5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

No caso concreto, restou comprovado que a recorrida realizou a residência médica no HINSG e que o Estado não forneceu alojamento. O argumento de que a autora não comprovou gastos com aluguel é irrelevante, pois o direito à moradia é inerente à condição de residente, tratando-se de verba indenizatória pela não fruição de um direito garantido em lei.

Quanto ao percentual de 30% fixado pelo juízo de origem, este se mostra adequado e em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colégio Recursal do TJES, uma vez que garante um resultado prático equivalente ao que dispõe a norma federal.

Portanto, diante da fundamentação exposta, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida integralmente.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)